Tribunal: TJSP
Processo: 0093630-77.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUIU O PROCESSO DE EXECUÇÃO - DESCABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. A decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada é interlocutória, de sorte que o recurso contra ela oponível é o de agravo de instrumento (CPC, art. 203, § 2o, c.c. art. 1.015, VII, e § único). Erro grosseiro evidenciado. Inaplicabilidade do princípio da

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUIU O PROCESSO DE EXECUÇÃO - DESCABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. A decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada é interlocutória, de sorte que o recurso contra ela oponível é o de agravo de instrumento (CPC, art. 203, § 2o, c.c. art. 1.015, VII, e § único). Erro grosseiro evidenciado. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO.